Tribunal: TJMT
Processo: 1042834-26.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042834-26.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEIDIANE OLIVEIRA MELO - CPF: 035.744.371-37 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO INDEVIDA – ACORDO CELEBRADO POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO COLEGIADO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo notícia acerca da celebração de acordo entre as partes, resta prejudicada a análise do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1042834-26.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

EMBARGADA:

LEIDIANE OLIVEIRA MELO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade,

desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando “
o v. aresto embargado foi omisso, pois não se ateve que o cancelamento foi em razão de fraude, inclusive reconhecida pela sentença de improcedência proferida nos autos de no 1052415-65.2022.8.26.0100, fundamentada na comprovação, em sede de contestação, que os usuários do plano coletivo não ostentaram a elegibilidade prevista no art. 5o da Resolução Normativa no 195/2009, da ANS, ou seja, os beneficiários não possuem qualquer tipo de vínculo empregatício ou estatutário com a empresa estipulante, alguns inclusive exercendo cargos públicos (como é o caso da parte autora desta demanda), INDICANDO FRAUDE CONTRATUAL
” (sic).

Sustenta que “
não restou evidenciado nos autos que o caso da embargada é de urgência e emergência, portanto não se adequa ao citado tema 1082 do STJ, uma vez não se tratar de doença grave, ou seja não é capaz de gerar, imediatamente, após a cessação do tratamento, a morte ou lesão irreparável ao paciente
” (sic).

Defende que “
restou corroborado que a embargante não praticou ato ilícito que justificasse a reparação em danos morais e muito menos no valor exorbitante de R$5.000,00
“ (sic).

Assevera que “
não resta caracterizado o claro sentimento íntimo e pessoal de dor, desprezo, menoscabo, diminuição pessoal, sofrimento e padecimento extraordinário capaz de levar a vítima a ser ressarcida pecuniariamente por estes sentimentos, e, ainda, tais sentimentos deve possuir nexo de causalidade à conduta do ofensor, o que certamente não se evidencia nos autos
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (Id. 201479185).

Contrarrazões ofertada pela embargada, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 203132181).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, infere-se que a parte embargante após a oposição do presente recurso noticiou a realização de composição amigável, inclusive englobando todo o objeto que originou o litígio estabelecido entre as partes, conforme se observa da minuta de acordo carreada no Id. 205494181.

Assim, esvaziou-se o objeto da análise dos presentes aclaratórios, sendo de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Nesse sentido:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO –
TRANSAÇÃO REALIZADA E PROTOCOLADA NO FEITO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE (ART. 932, III, DO CPC)
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Havendo composição entre as partes, torna-se prejudicado o recurso, em razão da ausência de interesse e utilidade em seu processamento, o que inviabiliza o conhecimento na forma do art. 932 do CPC.”
(TJ-MT 10035299520218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2021)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, ante a sua manifesta prejudicialidade, o que faço nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

Após o trânsito em julgado, retornem os autos à origem, com as baixas e anotações necessárias, a fim de que o acordo seja homologado pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 13/03/2024